Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária – cumprimento de sentença - manejada pela agravante em desfavor da agravada, a qual tramita na 15a Vara Cível de Brasília/DF, houvera a interposição de outro agravo[1], que, de seu turno, fora distribuído a esta egrégia 1a Turma Cível e resolvido pelo órgão. Dessa apreensão resulta que, conquanto tenha sido identificado e certificado como relator do recurso o ilustrado Desembargador Gilberto de Oliveira, tendo em vista que já não mais compunha este órgão recursal, o aludido agravo de instrumento fora distribuído e submetido à relatoria do ilustrado Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, conforme emerge dos autos[2]. Dessa apreensão resulta que, em tendo o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto no trânsito da ação originária sido distribuído à relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, tornara-se prevento para conhecer dos recursos interpostos subseqüentemente, consoante apregoa o artigo 81, caput, do RITJDFT e o artigo 930 do estatuto processual, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, porquanto prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - AGI no 2013002010220-5. [2] - ID Num. 14383375 - Pág. 71 (PDF. P. 166)